Tribunal: STF
Processo: ARE 1501718
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 8, p. 1-12) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - GRUPO DE EXTERMÍNIO - OPERAÇÃO ALCATEIA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE A CONDUTA DELITUOSA IMPUTADA DO RÉU E PREENCHE OS DEMAIS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, PLEITO PELA IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO SOCIETATE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I - Inicialmente verifico que a inicial acusatória, preenche todos os requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que os fatos foram narrados de forma clara e lógica, com todas as circunstâncias do crime, descrevendo a ação de cada agente, contendo também sua qualificação, a classificação do delito, o rol de testemunhas, bem como as circunstâncias qualificadoras. 



    II - Logo, percebe-se que a exordial acusatória possui todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não sendo inepta, pois, mostrou de forma clara o indício da participação do Recorrente em vários crimes no mês de julho do ano de 2015, descrevendo-as, inclusive, de forma pormenorizada. 



    III - Para que o réu seja pronunciado, cabe ao Juiz, por meio do poder discricionário do qual é detentor, promover a análise detalhada de todo o conjunto probatório, a fim de formar seu convencimento quanto à existência do crime, isto é, se há provas da materialidade e indícios suficientes da autoria. Logo, de acordo com o artigo 413, do Código de Processo Penal, o juiz quando convencido da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria poderá pronunciar o réu. 



    IV - A despeito das argumentações apresentadas pela defesa, além dos elementos informativos, a sentença de pronúncia se baseou também requisito (indícios suficientes de autoria) extrai-se do conjunto de provas e dos demais elementos que constam dos autos, os quais denotam a plausibilidade da imputação acusatória, de maneira que a tese da ausência de comprovação sólida dos indícios de autoria não merece prosperar, porquanto todos os elementos de provas acostados nos autos foram suficientes para corroborar a existência de indícios da autoria delitiva em relação ao Recorrente Dorval Junio Carneiro de Mattos e outros. 



    V - Com efeito, tendo em vista as provas colhidas, note-se que todo os elementos convergem para a culpabilidade do acusado, de modo que não há dúvidas quanto aos fortes indícios de autoria delitiva por parte do Recorrente Dorval, logo, partindo do pressuposto que nessa fase processual a acusação não precisa provar que o réu é o autor dos crimes do caso 01 e 02, pois trata-se de juízo de probabilidade, e não de certeza, havendo dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, estas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, o qual é responsável por dirimir eventuais dúvidas acerca dos fatos, mediante o exame aprofundado das provas produzidas. 



    VI - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 8, p. 1-2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 18, p. 1-10).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 22, p. 1-13), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, alíneas “a” e “c”; e LV, da mesma Carta; e ao art. 8.2, alínea “b”, da Convenção Americana de Direitos Humanos-CADH. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 23, p. 1-12).



    A Vice-Presidente do TJ/AM não admitiu os citados recursos (eDOCs 28 e 29). 



     



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 36, p. 1-8), bem como do AREsp (eDOC 37, p. 1-10). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.463.471/AM (eDOC 52, p. 1-10), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 86-97). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 103, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 22.828/AM (certidão; eDOC 105, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    (...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente